Tribunal: TJSP
Processo: 1015138-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APELANTE CONCEDIDA APENAS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FEITA A SÓCIO DO EXECUTADO SEM QUE HAJA, AO MENOS, COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO. "CONSILIUM FRAUDIS" COMPROVADO PELO CREDOR (ART. 373, II, DO CPC/2015). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM ANOTAÇÃO. 1.- Em caráter excepcional,

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APELANTE CONCEDIDA APENAS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FEITA A SÓCIO DO EXECUTADO SEM QUE HAJA, AO MENOS, COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO. "CONSILIUM FRAUDIS" COMPROVADO PELO CREDOR (ART. 373, II, DO CPC/2015). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM ANOTAÇÃO. 1.- Em caráter excepcional, considerad a notoriedade da situação de pandemia, a apelante terá a gratuidade da justiça apenas para este recurso de apelaão (art. 98, § 5o, do CPC). 2.- Sopesadas as peculiaridades fáticas e demais elementos existentes dos autos, possível concluir pela configuração da fraude à execução perpetrada pelo devedor. É cristalina a ocorrência de "consilium fraudis", desfazendo-se o devedor de patrimônio, com nítido propósito de fugir de possível expropriação em esperada execução contra ele. Para evitar isso, em casos peculiares, como o que se apresenta, entende-se, excepcionalmente, ser possível o reconhecimento da fraude à execução, mesmo se o bem foi alienado antes de ser formalizada a iminente ação de execução, mormente porque há demonstração de que o alienante tinha ciência inequívoca quando simulou o negócio. 3.- Anota-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados na sentença no valor máximo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554829

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1015138-19.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante LUCCA IMOVEIS E NEGOCIOS ADMIN.LTDA, são apelados
DEVAIR BALDUINO e ROSENI DE SOUSA MOREIRA BALDUINO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso, com anotação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
Apelação no 1015138-19.2019.8.26.0068
Comarca:
Barueri - 5a Vara Cível
Juiz(a) :
Lucas Borges Dias
Apelante:
LUCCA
IMÓVEIS
E
NEGÓCIOS
ADM.
LTDA.
(embargante)
Apelado :
DEVAIR BALDUINO (embargado)
Interessado: Rodolfo Eugênio Braun Alegria
Voto no 31.028
APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
À
APELANTE
CONCEDIDA APENAS PARA O CONHECIMENTO
DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FEITA A
SÓCIO DO EXECUTADO SEM QUE HAJA, AO
MENOS, COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA
AQUISIÇÃO.
“CONSILIUM
FRAUDIS”
COMPROVADO PELO CREDOR (ART. 373, II, DO
CPC/2015).
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
ANOTAÇÃO. 1.- Em caráter excepcional, considerad
a notoriedade da situação de pandemia, a apelante
terá a gratuidade da justiça apenas para este recurso
de apelaão (art. 98, § 5o, do CPC). 2.- Sopesadas as
peculiaridades fáticas e demais elementos existentes
dos autos, possível concluir pela configuração da
fraude à execução perpetrada pelo devedor. É
cristalina
a
ocorrência
de
“consilium
fraudis”,
desfazendo-se o devedor de patrimônio, com nítido
propósito de fugir de possível expropriação em
esperada execução contra ele. Para evitar isso, em
casos peculiares, como o que se apresenta, entende-
se, excepcionalmente, ser possível o reconhecimento
da fraude à execução, mesmo se o bem foi alienado
antes de ser formalizada a iminente ação de
execução, mormente porque há demonstração de que
o alienante tinha ciência inequívoca quando simulou o
negócio. 3.- Anota-se que os honorários advocatícios
sucumbenciais foram arbitrados na sentença no valor
máximo
LUCCA IMÓVEIS E NEGÓCIOS ADM.
LTDA ajuizou ação de embargos de terceiro em face de DEVAIR
BALDUINO e RODOLFO EUGÊNIO BRAUN ALEGRIA
O douto Juiz de primeiro grau, por r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
sentença de fls. 55/61, cujo relatório adoto, julgo improcedentes os
presentes embargos de terceiro, condenada a embargante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da causa.
Irresignada, apela a ré pela reforma da
sentença alegando, em síntese, que não há que se falar em fraude à
execução, uma vez que sequer havia qualquer averbação no documento
de propriedade do veículo, tampouco ação ajuizada. Aduz que os apelados
não esgotaram a busca de bens do executado, muito menos há provas de
que este era insolvente à época da propositura da ação de execução.
Reitera que o veículo em debate foi alienado muito antes da distribuição da
mencionada ação. Colaciona precedentes da jurisprudência favoráveis as
suas teses defensivas. Pleiteia a concessão de gratuidade da justiça ante
paralisação de suas atividades em razão da COVID-19 (fls. 63/71).
Recurso tempestivo e sem recolhimento
de preparo.
Em contrarrazões, os apelados pugnam
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que o adquirente do
bem era sócio do executado, sendo descabida a alegação de boa-fé, sem
contar que seque, houve comprovação de pagamento do veículo em
discussão (fls. 74/76).
É o relatório.
Inicialmente, defiro a concessão de
gratuidade da justiça à apelante tão somente para cognição do recurso
(art. 98, § 5o, do CPC).. É patente que a pandemia COVID-19, com a
consequente política pública de distanciamento social e fechamento de
muitas atividades comerciais, como da autora, trouxe queda brusca de
faturamento ou mesmo ausência dele, situação de grave implicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
econômica, a qual o Poder Judiciário não está alheio, sendo, por ora,
concedida a benesse na forma supramencionada.
No mais, contudo, não assiste razão à
apelante.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em julgamento de recurso especial repetitivo acerca da
fraude à execução, firmou a seguinte tese:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ.
CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE
DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR.
REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO
CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §
3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a
seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação
válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A
do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de
direito universalmente aceito, sendo milenar a
parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o
terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena
de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o,
do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do
CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação
da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o
acórdão
recorrido
e
a
sentença
e,
consequentemente, determinar o prosseguimento
do processo para a realização da instrução
processual na forma requerida pelos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
(REsp
956.943/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/08/2014, DJe 01/12/2014).
No caso, sopesadas as peculiaridades
fáticas e demais elementos existentes dos autos, possível concluir pela
configuração da fraude à execução perpetrada.
A propósito, como bem elucidado na
sentença recorrida:
Na hipótese versejada, conquanto tenha razão o
embargante quanto à ausência de registro de
penhora do bem alienado, evidente que a fraude à
execução pode ser configurada em outras
situações,
consoante
se
depreende
do
rol
meramente exemplificativo previsto no artigo 792,
do Código de Processo Civil.
Convém pontuar que, conquanto o cumprimento
de sentença tenha sido distribuído apenas em 15
de abril de 2019, compulsando-se os autos
1010226-13.2018.8.26.0068, que trata da ação de
conhecimento que ensejou a condenação do
executado, verifica-se que o executado foi citado
em 03 de outubro de 2018. Poucos dias depois,
em 10 de outubro de 2018, houve a celebração do
negócio jurídico de compra e venda com o
embargante (fls. 07).
Dos deveres e obrigações assumidos pelo
embargante, é possível concluir que, ainda que
não
tivesse
inequívoca
ciência
acerca
da
pendência do ajuizamento da ação principal - o
que, aliás, poderia ser constatado por meio de
simples consulta ao distribuidor seria no mínimo
razoável que tivesse pleno conhecimento que
consistiria o aludido veículo no único bem de
propriedade do executado, quando da celebração
do negócio.
É que, não bastasse a proximidade da data em
que houve o ato citatório do executado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
realização do negócio de compra e venda entre o
embargante e o executado, verifica-se ainda a
proximidade da data em que o próprio embargante
se tornou sócio da empresa da qual o executado
era sócio à época. É que da análise da Ficha
Cadastral de fls. 31/33, extrai-se que ingresso do
embargante na sociedade VERTICAL VILLE
NEGÓCIIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ocorreu em 11
de julho de 2018.
Além do pequeno lapso temporal existente, o
embargante não apresentou qualquer comprovante de pagamento, o que era
plenamente exigível, limitando-se a apresentar nos
autos
a
autorização
para
transferência
da
propriedade, tudo a indicar que a transmissão se
deu a título gratuito, e visava prejudicar credor pré-
existente, o que não deve ser tolerado pelo Poder
Judiciário (destaque no original).
A conduta do devedor, aliada aos
demais elementos dos autos, demonstra que tinha pleno conhecimento da
insatisfação do exequente com a inadimplência, de modo que,
deliberadamente, alienou os bens para frustrar possível constrição do
imóvel em iminente ação judicial.
Sabe-se que, em princípio, presume-se
a boa-fé do terceiro adquirente, consoante a tese firmada pelo C. STJ no
REsp 956.943/PR, bem como na Súmula 375, a saber:
“O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
Não se desconhece ser incontroverso
que não havia registro de penhora ou do ajuizamento da ação de
execução à época dos fatos, como bem observado na sentença recorrida.
Então, incumbia ao credor comprovar a
má-fé da adquirente, ônus do qual se desincumbiu, nos termos do art. 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
II, do CPC. Com efeito em que pesem as alegações da adquirente do bem
em debate, não se trata de terceira pessoa de boa-fé a ser protegida no
presente caso. Como exposto, os elementos dos autos indicam que o
devedor alienou, deliberadamente e de absoluta má-fé, o veículo descrito
nos autos com o intuito de frustrar a pretensão do credor, diante da
consequente insolvência.
Destaque-se, ainda, como já afirmado,
que sequer se comprovou o pagamento do preço do veículo, o que,
também, reforça a conclusão quanto a se tratar de simulação, como
amplamente exposto.
Se há o que proteger no caso,
certamente é a boa-fé do credor. Do contrário, se acolhido o pedido da
embargante, ignorando-se as peculiaridades fáticas existentes, o Poder
Judiciário encamparia o visível “consilium fraudis” ocorrido, subvertendo
princípios fundamentais do direito.
Para evitar isso, em situações que tais,
entende-se, excepcionalmente, ser possível reconhecer a fraude à
execução, mesmo se o bem foi alienado antes da formalização da
propositura da ação.
A propósito, confiram-se julgados do C.
STJ, inclusive um deles em momento posterior ao julgamento do referido
REsp 956.943/PR, a saber:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DOOU
TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ
AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE
REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO
DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante o entendimento de que a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
ou desfazimento de bem deva ocorrer após a
citação válida do devedor para estar caracterizada a
fraude à execução, no caso concreto o acórdão
recorrido considerou que o só ajuizamento da ação
era suficiente para configurar o consilium fraudis.
2. O Tribunal de origem destacou peculiaridades
fáticas que permitiram concluir pela configuração da
fraude à execução cometida pela devedora, tendo
em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem
como o intuito desta em desfazer-se de todo o
patrimônio com nítido propósito de fugir de cobrança
que já era esperada.
Independentemente da data da citação, a devedora,
na qualidade de advogada antiga e militante na
comarca,
tinha
plenas
condições
de
ter
conhecimento da demanda, mesmo porque já tinha
ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do
acórdão recorrido, a fim de modificar a conclusão de
que a devedora doou intencionalmente e de má-fé
todo o seu patrimônio quando já tinha ciência da
demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria,
necessariamente, o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7
do STJ.
4. A exegese do artigo 593, II, do CPC/73 de se
fixar a citação, como momento a partir do qual
estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu
com o nítido objetivo de proteger terceiros
adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a
ser protegido, havendo elementos nos autos a
indicar que a devedora doou intencionalmente e de
má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já
tinha ciência da demanda capaz de reduzi-la à
insolvência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 887.139/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
13/06/2017, DJe 27/06/2017).
“PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR À
ALIENAÇÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA
PECULIAR AO CASO CONCRETO.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas se
configura a fraude à execução quando a alienação
do bem tenha ocorrido após a existência da
demanda com citação válida.
II - No caso dos autos, a citação pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5 Apelação Cível no 1015138-19.2019.8.26.0068
Voto no 31.028
alienante ora Recorrente é posterior à alienação dos
imóveis em litígio. Sucede, porém, que, antes disso
ela já havia sido citada na condição de
representante do espólio do seu pai, a quem
pertenciam originariamente os imóveis e contra
quem havia sido proposta originariamente a
execução. Tal circunstância revela-se suficiente
para que se tenha por satisfeita a exigência
jurisprudencial do conhecimento prévio.
III - Tendo o Tribunal de origem afirmado, com base
na prova dos autos, que a Recorrente não possuía
patrimônio para fazer frente à execução, não é
possível sustentar o contrário sem revolvimento do
caderno fático-probatório. Incidência da Súmula 7
desta Corte.
Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1067216/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe
24/06/2009).
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável decisão recorrida, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e por estes fundamentos, anotado já ter sido arbitrado o
percentual máximo a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Em face do exposto, por meu voto,
concedida a gratuidade da justiça apenas para o recurso da apelação,
nego provimento ao recurso, com anotação sobre os honorários
advocatícios sucumbenciais.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator